Tribunal: TJSP
Processo: 1003069-63.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Apelação cível – Direito Constitucional e Administrativo – Responsabilidade civil do Estado caracterizada, inteligência dos arts. 37, §6o, do CF/88, arts. 43, 186, 187 e 927 do CC/02 – Prisão temporária por 29 dias em razão de tráficos de drogas – Indenização moral (art. 5o, X, da CF/88 e art. 11 a 21 do CC/02) e material (arts. 403 e 404 do CC/02) – Admissibilidade, diante do flagrante

Ementa:
Apelação cível – Direito Constitucional e Administrativo – Responsabilidade civil do Estado caracterizada, inteligência dos arts. 37, §6o, do CF/88, arts. 43, 186, 187 e 927 do CC/02 – Prisão temporária por 29 dias em razão de tráficos de drogas – Indenização moral (art. 5o, X, da CF/88 e art. 11 a 21 do CC/02) e material (arts. 403 e 404 do CC/02) – Admissibilidade, diante do flagrante equívoco verificado no decreto prisional - Sentença reformada – Recurso voluntário do Apelante parcialmente provido.